Tribunal: STF
Processo: RE 1486671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Luciano Augusto Bonilha Leão contra decisão monocrática, que, consoante a fundamentação lançada, apresentou a parte dispositiva, nos seguintes termos:



    “nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo de Luciano Bonilha Leão e conheço, em parte, para, nessa parte, dar provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério Público Federal, para reformar os acórdãos emanados do STJ e do TJRS, determinado que o Tribunal local prossiga no julgamento das questões de mérito contidas nas apelações deduzidas nos autos. 



    Nos termos do art. 492, I, ‘e”, do CPP, determino o imediato recolhimento dos réus à prisão, servindo a presente decisão como mandado.”



     O embargante alega, em síntese, omissão afirmando que “a decisão embargada não enfrentou a alegação versada em contrarrazões ao reclamo extremo referente à existência de acórdão transitado em julgado por meio do qual fora concedida ordem de habeas corpus em prol dos ora recorridos de modo a suspender a execução provisória da pena fixada pelo Presidente do Tribunal do Júri.”



    Desse modo, requer “sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, enfrentando a alegação defensiva contida nas contrarrazões defensivas ao recurso extraordinário (e-doc 1727), esclarecer se a decisão monocrática ora embargada cassou ou não a ordem de habeas corpus concedida em prol de todos os recorrentes ” (edoc. 2.092). 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Ademais, não há que se falar em omissão, pois diante do provimento dos REs do MPRS e do MPF, houve alteração no quadro jurídico processual considerado efeito substitutivo típico do apelo extremo, sendo certo, igualmente, que a questão discutida nos autos do RE 1424144 (execução provisória da pena) é estranha à decidida nos apelos extremos interpostos nestes autos.



    Além disso, recentemente o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 492, I, do CPP, com redução de texto, autorizando a imediata execução da pena de condenação imposta pelo corpo de jurados, afastando o limite de 15 anos, previsto no inciso I, alínea “e” do referido dispositivo (Tema da Repercussão Geral n. 1068 - Leading Case RE nº 1235340, Relator, Ministro Roberto Barroso (Ata de julgamento publicada no DJe em 13/9/2024)



    Eis a Tese fixada: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto,rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente